Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-66.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HARDPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 56.228.263/0001-07 (EMBARGANTE), ANNA PAULA FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 075.995.866-10 (ADVOGADO), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO), VILLET PAG SOLUCOES DE PAGAMENTOS SA - CNPJ: 53.183.086/0001-00 (EMBARGADO), TADEU AUGUSTO GUIRRO - CPF: 046.894.919-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESTAQUE E DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
D
eclaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento à
A
pelação
e manteve a
sentença de improcedência
proferida
em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em razão da alegada impossibilidade de realização de sustentação oral em sessão virtual e se tal circunstância enseja nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os
E
mbargos de
D
eclaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao julgamento, inexistindo omissão interna.

5.
A alegação de impossibilidade de sustentação oral não configura vício do julgado, mas inconformismo com o procedimento de julgamento.

6.
A intimação de pauta indicou expressamente tratar-se de sessão virtual e previu as formas de sustentação oral, inclusive por envio assíncrono ou mediante prévio pedido de destaque.

7.
Não há comprovação de que a parte tenha formulado pedido de destaque ou utilizado os meios adequados previstos na regulamentação interna.

A ausência de manifestação prévia sobre eventual falha do sistema caracteriza preclusão, sendo vedada a alegação de nulidade apenas após resultado desfavorável.

8.
Inexistente demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 2. A ausência de sustentação oral em sessão virtual não gera nulidade quando a parte não utiliza os meios processuais adequados, nem demonstra falha sistêmica ou prejuízo concreto. 3. A nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; Resolução TJMT/OE nº 08/2025.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, p. 20.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Hardpay
Soluções de Pagamentos Ltda.
, em virtude do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
ajuizada
em face
de
Villet

Pag
Soluções de Pagamentos S.A.

Em suas razões recursais, a Embargante
sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não conseguiu realizar inscrição para sustentação oral antes do julgamento da Apelação, ocorrido em sessão virtual
.

Alega que,

embora constasse no sistema
PJe
expediente com prazo para inscrição para sustentação oral até 24/03/2026, não foi possível realizar a habilitação no recurso, apesar de diversas tentativas infrutíferas.

Afirma que a impossibilidade prática de realizar sustentação oral suprimiu prerrogativa essencial da defesa, sobretudo em julgamento colegiado, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar a omissão apontada, reconhecer a nulidade do julgamento da Apelação e reabrir a oportunidade para sustentação oral ou, subsidiariamente, apreciar expressamente a matéria para fins de prequestionamento
.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pelo não acolhimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE ELEVADO ÍNDICE DE CHARGEBACKS.VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GESTÃO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SALDO DISPONÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes ospedidosformuladosem
Ação de Obrigação de Fazer
, na qual se pleiteava o desbloqueio e a liberação de valores mantidos em plataforma de intermediação de pagamentos eletrônicos, no montante de R$ 125.812,23 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), em razão de retenção realizada pela operadora da plataforma.

2.A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a validade de cláusulas contratuais que autorizam a retenção temporária de valores e a compensação de recebíveis em hipóteses de
chargeback
, e concluiu pela inexistência de prova de saldo efetivamente disponível para saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre empresas que atuam no setor de tecnologia financeira e intermediação de pagamentos;
ii
) saber se houve abusividade ou ilicitude na retenção de valores realizada pela plataforma de pagamentos em razão de elevado índice de
chargebacks
; e
iii
) saber se foi demonstrada a existência de saldo efetivamente disponível para liberação em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.As partes são pessoas jurídicas que atuam no segmento de tecnologia financeira e intermediação de pagamentos, utilizando o serviço contratado para fomentarsuas atividades empresariais, o que caracteriza relação nitidamente empresarial e afasta a incidência do CDC e a presunção de
hipossuficiência
técnica ou informacional.

5.Em contratos empresariais de meios de pagamento, não há inversão automática ou dinâmica do ônus da prova, competindo à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a existência de saldo disponível para saque e a ausência de causa contratual legítima para retenção de valores (CPC,
art
. 373, I e § 1º).

6.As capturas de tela do painel da plataforma, que indicam saldo “aguardando antecipação”, não bastam, isoladamente, para comprovar a existência de valores exigíveis, sobretudo diante de documentos apresentados pela ré que
registram
elevado número de
chargebacks
no curto período de operação e a posterior evolução da conta para saldo negativo.

7.A autora não apresentou impugnação técnica específica aos relatórios operacionais e aos
registros
sistêmicos juntados pela ré, limitando-se a alegações genéricas de bloqueio arbitrário, o que fragiliza a tese de ilicitude da retenção e não afasta a causa contratual invocada para justificar a medida.

8.As cláusulas contratuais que autorizam a suspensão temporária de saques, a retenção de valores e a compensação de recebíveis em caso de
chargebacks
ou suspeita de fraude inserem-se na lógica dos arranjos de pagamento e não são abusivas por si, desde que vinculadas à gestão de risco, observada a boa-fé e o regramento do Sistema Brasileiro de Pagamentos (Lei nº 12.865/2013), conforme orientação da Terceira Turma do STJ no
REsp
nº 2.151.735/SP.

9.Ausente prova concreta de abusividade contratual, de inexistência de
chargebacks
relevantes ou de retenção desproporcional ao risco efetivamente apurado, não há fundamento para impor à ré a obrigação de liberar valores cuja disponibilidade não foi comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em relações empresariais envolvendo plataformas de intermediação de pagamentos, não se aplica automaticamente o Código de Defesa do Consumidor quando as partes atuam no mesmo setor econômico. 2. É válida a cláusula contratual que autoriza a retenção temporária de valores e a compensação de recebíveis em razão de
chargebacks
ou indícios de fraude, desde que prevista contratualmente e vinculada à gestão de
risco do sistema de pagamentos. 3. Aliberação de valores em plataforma de pagamentos depende da demonstração da existência de saldo efetivamente disponível e da inexistência de causa contratual legítima para retenção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, § 1º, e 85, § 11; Lei nº 12.865/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 2.151.735/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 15.10.2024.

(Id
351323875
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão
ou qualquer outro vício
no acórdão embargado, porquanto todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram enfrentadas
.

De fato
,
o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões submetidas ao julgamento da Apelação, notadamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação empresarial estabelecida entre as partes, a validade das cláusulas contratuais de gestão de
risco em contratos de intermediação de pagamentos e a ausência de prova de saldo efetivamente disponível para liberação.

A alegação deduzida
nos

aclaratórios
não revela omissão interna do julgado, mas inconformismo superveniente com a forma de inclusão do processo em pauta e com a
falta
de sustentação oral em sessão virtual.

A intimação de pauta foi expressa ao informar que o julgamento ocorreria no Plenário Virtual, entre 24/03/2026 e 26/03/2026, às 08h, e
trouxe orientações específicas sobre as formas de manifestação das partes

(Id
351965383
)
.
Consta do ato que, em caso de interesse em sustentação oral assíncrona, os advogados habilitados poderiam encaminhar áudio ou vídeo até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, por meio do sistema de peticionamento eletrônico.

Também constou, de forma clara, que, caso houvesse interesse em sustentação oral síncrona, por videoconferência, seria necessário formular Pedido de Destaque, por petição com tipo documental específico, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão.

A propósito,
no ponto de interesse,
é este o teor da intimação
d
a pauta de julgamento:

(...)
Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 24 de
março
de 2026 a 26 de
março
de 2026 às 08:00 horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - Gabinete 3.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

1.

Sustentação Oral (assíncrona):
Os advogados habilitados poderão encaminhar sustentação oral em áudio e/ou vídeo até 48 horas antes do início da sessão, por meio do
sistema de peticionamento eletrônico (art. 13, caput e §1º). A sustentação deverá observar o tempo regimental e os requisitos técnicos definidos na norma.

2.
Pedido de Destaque:
Caso haja interesse em sustentação oral síncrona (videoconferência), o pedido de destaque deverá ser protocolado nos autos por petição com tipo documental específico ("Pedido de Destaque") e formulado até 48 horas antes do início da sessão, desde que haja previsão legal de cabimento de sustentação oral (art. 11, II e §§ 3º e 5º).

3.
Remanejamento para Sessão Síncrona:
Processos destacados serão transferidos para sessão síncrona subsequente (presencial/videoconferência/hibrida), dispensada nova publicação no DJEN, conforme art. 11, § 5º.

4.
Inscrição para Sustentação Oral (sessão síncrona):
Caberá ao advogado realizar inscrição exclusivamente pelo sistema
ClickJud
, em até 48 horas antes da nova sessão, bem como enviar memoriais por meio da mesma ferramenta (
arts
. 21, §1º, e 22).

5.
Responsabilidades Técnicas:
É de responsabilidade do advogado zelar pelas condições técnicas de sua sustentação oral, sendo imprescindível manter-se disponível para eventual contato durante a sessão, conforme art. 21, §§ 3º a 5º.

6.
Link para sustentação oral
: Clique aqui

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

·

A sustentação oral será admitida
apenas nas hipóteses previstas no art. 937 do CPC e no Regimento Interno do TJMT
.

·

O uso da ferramenta
ClickJud
permanece
ativo nos finais de semana e feriados
. Em caso de falhas, recomenda-se capturar a tela (print) e entrar em contato com o suporte técnico do TJMT.

·

O julgamento em Plenário Virtual é
público
e pode ser acompanhado em tempo real por meio do portal oficial do TJMT (art. 4º, parágrafo único),
https://sessao.tjmt.jus.br/

·

O link de acesso à videoconferência (sessão síncrona) será incluído na intimação correspondente.

Contato:

WhatsApp: (65) 3617-3296

E-mail: primeira.secretariadireitoprivado@tjmt.jus.br

Regulamentação:

Resolução TJMT/OE N. 08 DE 24 DE JULHO DE 2025 - Regulamenta as sessões de julgamento de processos judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(Id

351965383).
(com e sem negrito no original).

A Resolução TJMT/OE n.º 08/2025, que regulamenta as sessões de julgamento no âmbito deste Tribunal, prevê que os processos podem ser pautados em sessões assíncronas ou síncronas, e define as sessões assíncronas como aquelas realizadas em ambiente virtual, sem interação simultânea entre os envolvidos no processo.

Ainda segundo a mesma Resolução, os processos com pedido de destaque formulado por qualquer das partes não serão julgados em ambiente virtual, desde que o requerimento seja apresentado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e exista previsão legal de cabimento de sustentação oral. A norma também determina que o pedido deve ser formulado nos autos por meio do tipo documental específico denominado
“Pedido de Destaque”, sob pena de desconsideração caso não respeitados o prazo e a forma estabelecidos.

Portanto,
para a retirada do processo do Plenário Virtual

e remessa à sessão síncrona, cabia à Embargante protocolar, no prazo regulamentar, petição do tipo documental próprio, qual seja, “Pedido de Destaque”. Não há nos autos demonstração de que tal providência tenha sido adotada.

Além disso, a própria Resolução faculta, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, o encaminhamento de sustentação por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento no Plenário Virtual, sem prejuízo da sustentação em sessão síncrona caso houvesse pedido de destaque.

Assim, a mensagem indicada pela Embargante
,
“Processo sem sustentação oral disponível”
,
não comprova, por si só, falha sistêmica apta a invalidar o julgamento. Ao contrário, revela apenas a tentativa de utilização de ferramenta de inscrição incompatível com a modalidade de julgamento então designada, pois, para processos incluídos em sessão virtual, a forma adequada seria o envio de sustentação oral assíncrona ou, caso pretendida sustentação síncrona, o prévio Pedido de Destaque.

De toda forma
,
não se verifica qualquer manifestação anterior ao julgamento informando suposta falha no sistema, requerendo providência à Secretaria, ao Gabinete ou à Presidência do órgão julgador, ou mesmo pleiteando a retirada do feito de pauta. A Embargante permaneceu inerte durante o período que antecedeu a sessão e apenas suscitou a nulidade após conhecer o resultado desfavorável do julgamento.

Essa
conduta atrai a incidência da preclusão, pois a nulidade relativa deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte
falar nos autos, com demonstração de prejuízo concreto. A parte não pode aguardar o resultado do julgamento para, somente após decisão desfavorável, invocar nulidade fundada em fato que já conhecia antes da sessão.

Ademais, a Embargante não indicou qual argumento relevante, distinto daqueles já expostos nas razões de Apelação, teria sido apresentado em sustentação oral e poderia alterar a conclusão adotada pelo colegiado. O prejuízo, portanto, não foi demonstrado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019).
(
sem negrito no original
).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026